Tribunal: TJMT
Processo: 0000115-52.2016.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000115-52.2016.8.11.0010
APELANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
APELADO: MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO – PERDA DA CARGA – INDENIZAÇÃO PAGA À SEGURADA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO CONTRA O CAUSADOR DO DANO (TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DO MOTORISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo prova da culpa, dolo ou violação às leis de trânsito da transportadora no momento do acidente, considera-se válida a cláusula de renúncia ao direito de regresso, e a seguradora não fez jus ao ressarcimento pretendido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000115-52.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MICHEL KAPPES - CPF: 018.126.921-02 (ADVOGADO), ALANA ALTHEMEYER - CPF: 014.495.631-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO – PERDA DA CARGA – INDENIZAÇÃO PAGA À SEGU
RADA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO CONTRA O CAUSADOR DO DANO (TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA) -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DO MOTORISTA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO.

Inexistindo prova da culpa, dolo ou violação às leis de trânsito da transportadora no momento do acidente, considera-se válida a cláusula de renúncia ao direito de regresso, e a seguradora não fez jus ao ressarcimento pretendido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000115-52.2016.8.11.0010

APELANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença proferida pelo MM Juiz Valter Fabrício Simioni da Silva, da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – Código 73892, ajuizada em desfavor de

MARTELLI TRANSPORTES LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando- ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que ingressou com a presente demanda objetivando ser ressarcida dos prejuízos suportados em virtude de avarias na carga transportada pela ré, no montante de R$

R$ 48.982,27 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Para tanto, assevera que firmou contrato de seguro com a empresa ADM do Brasil Ltda (embarcador), modalidade Transporte Nacional, pelo qual se obrigou a garantir todas as mercadorias transportadas em razão do ramo de sua atividade empresarial.

Assinala que a empresa segurada contratou a Sartco LTDA para transporte de grãos, a qual subcontratou a ora apelada
Martelli Transportes Ltda
, para o translado, a qual, por meio de seu preposto, trafegava na BR-364 e ao realizar uma curva perdeu o controle e tombou na pista, já que conduzia o veículo a 80 km/h, ou seja, acima da velocidade permitida no local.

Acrescenta que o magistrado, ao julgar improcedente a demanda, se equivocou ao considerar a cláusula de dispensa do direito de regresso, constante na apólice, já que só impediria a sub-rogação se os riscos concretizados fossem típicos do seguro do embarcador (ADM), e não do transportador (apelada).

Alega que o contrato firmado envolve apenas o segurador e a segurada, não podendo se estender a terceiros (transportador), até porque o ordenamento jurídico garante às seguradoras o exercício do direito de regresso contra o causador dos danos.

Invoca legislações da SUSEP e ANTT que vedam a cláusula de renúncia ao direito de regresso nos casos de seguros obrigatórios.

Desse modo, como o caminhão estava em velocidade excessiva, a Cláusula de Renúncia ao Direito de Regresso não pode ser aplicada, que somente autoriza essa prerrogativa quando não houver culpa ou dolo do causador do dano.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e a procedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 8850587 a 8850591.

É o relatório.

VOTO

Do exame dos autos, verifica-se que a ora apelante ajuizou a presente ação de regresso com intuito de ser ressarcida dos prejuízos suportados em virtude de avarias na carga transportada pela requerida/apelada, em decorrência da indenização securitária prestada no valor de R$ 48.982,27 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Para tanto, explica que foi contratada pela empresa ADM do Brasil LTDA, na modalidade TN-Transporte Nacional, para garantir todas as mercadorias transportadas em razão do ramo de sua atividade empresarial, a qual contratou a empresa Sartco LTDA para o transporte de grãos, que Martelli Transportadora Ltda para efetuar o translado da carga.

Todavia, como o preposto da ora apelada trafegava na BR-364 e, ao fazer uma curva em alta velocidade, perdeu o controle e tombou na pista, ocasionando o perecimento da carga, foi obrigada a indenizar a segurada pelo prejuízo por culta do motorista, o que afasta a incidência da clausula DDR- Dispensa do Direito de Regresso.

Após o contraditório e a ampla defesa, sobreveio a sentença de improcedência, onde o magistrado de primeiro grau concluiu que a autora/apelante, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados na inicial.

A propósito, transcrevo parte do
decisum:

“(...)Pela leitura da apólice n.°6.047.554- Proposta: 50646.186, a empresa proprietária da carga- ADM DO BRASILLTDA – firmara contrato de seguro com a autora CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, abrangendo as mercadorias a serem transportadas: “por via terrestre, em viagens utilizando-se veículos apropriados aos transportes de mercadorias, de propriedade do segurado ou de terceiros...” (Apólice- item n.6), permitindo que fosse realizado o transporte de mercadorias em frota própria ou terceiro.

De tal modo, não poderá a requerida ser obrigada a ressarcir a seguradora da indenização efetuada, na medida em que exercia mero ato de execução de tarefa a mando, comando e sob responsabilidade da própria segurada.

Consoante a matéria em apreço, quanto à cláusula de dispensa do direito de regresso, denota-se que a apólice é bem especifica em seu item 9.1, da qual salienta que “quando as mercadorias forem transportadas por transportadores subcontratados ,ficam esses, para todos os efeitos, equiparados a prepostos da SARTCO Ltda., não cabendo, portanto, ação regressiva contra tais subcontratados ,desde que o conhecimento rodoviário emitido para o respectivo transporte seja de fato, da própria SARTCO Ltda. e emitido obrigatoriamente antes do início dos riscos.”

Destarte, o transportador será mero executor que age em nome da própria contratante-segurada, não podendo, ser considerada terceira para fins de regresso. (...)”

Importante registrar que a sentença recorrida se encontra em consonância com os precedentes desta Corte de Justiça, como também do STJ, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. Explico:

É incontroverso que a seguradora pretende o ressarcimento do valor da cobertura securitária de mercadorias em transporte rodoviário, com fundamento no artigo 786 do Código Civil, no valor de R$ 48.982,27 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), contra o causador do dano (apelada).

Entretanto, em que pese a legislação garantir o direito de regresso, a apólice n. 6.047.554 - Proposta: 50646.186 - apresentada pela apelante contém cláusula expressa de “
Dispensa de Direitos de Regresso (Total)”
, consoante se verifica do item 9 e 9.1,
confira:

“9.
Dispensa de Direitos
de Regresso (Total):

Ao contrário do que consta do item XXI – Sub-Rogação de Direitos das Condições Gerais,
está Seguradora
renuncia o direito de agir regressivamente contra o(s) Transportador (es), relacionado(s) abaixo,
quanto às perdas e danos causados diretamente às mercadorias de propriedade do Segurado decorrentes da cobertura contratada, exclusivamente durante o transporte rodoviário das cargas do Segurado
, em território nacional, com valores até o limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):

Transportador CNPJ Sartco Ltda. 02.199.856/0001-63

Esta renúncia será válida desde que tais riscos não sejam atribuíveis a culpa grave, dolo e/ou má-fé do transportador acima referido e seus prepostos
, nem por inobservância das condições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional, bem como as leis do Código Brasileiro de Trânsito e descumprimento de quaisquer medidas de gerenciamento de risco estipuladas.

Esta concessão não isenta o transportador da obrigatoriedade de contratação de seguros exigidos por lei.

9.1 Transportadores Subcontratados:

Fica entendido e acordado que, quando as mercadorias forem transportadas por transportadores subcontratados, ficam esses, para todos os efeitos, equiparados a prepostos da SARTCO Ltda., não cabendo, portanto, ação regressiva contra tais subcontratados, desde que o conhecimento rodoviário emitido para o respectivo transporte seja de fato, da própria SARTCO Ltda., e emitido obrigatoriamente antes do início dos riscos.

Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes consanguíneos e afins.”

Extrai-se que, diante da expressa renúncia a possível ressarcimento atinente a acidentes cobertos pela apólice, independentemente de quem for o transportador da mercadoria, desde que subcontratados pela Sartco Ltda, como ocorre na hipótese dos autos, é certo que a ora apelante os isentou da responsabilidade por eventuais perdas e danos causados aos produtos de sua segurada.

Assim, a tese recursal concernentes ao envolvimento do contrato apenas em relação à seguradora e a segurada, de modo que não se estende à terceiros, ou que as legislações da SUSEP e ANTT vedam cláusula de renúncia, não são capazes de afastar a sua aplicabilidade, uma vez que, por se tratar de direito disponível, prevalece sobre o direito de regresso manifestada pela apelante.

Quanto à validade dessa cláusula, eis a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – MULTA APLICADA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO - 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NÃO VERIFICAÇÃO – PENALIDADE AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO – PERDA DA CARGA – PAGAMENTO REALIZADO À SEGURADA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO (TRANSPORTADORA) - SUB-ROGAÇÃO – APÓLICE COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE REGRESSO – VALIDADE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO PACTA SUNT SERVANDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA - INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser afastada a multa por ato atentatório à justiça quando ficar demonstrado que a parte autora não descumpriu ordem judicial uma vez que se manifestou a pedido do juízo.
Não é admissível que a seguradora busque um direito ao qual renunciou contratualmente, consoante a teoria do “venire contra factum proprium”.
Inexistindo prova da culpa, dolo ou violação às leis de trânsito da transportadora no momento do acidente, considera-se válida a cláusula de renúncia ao direito de regresso, e a seguradora não fez jus ao ressarcimento pretendido
.
”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00067662920158110045 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE SEGURO DE MERCADORIAS – CLÁUSULA DE DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIIO DO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM” – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À OCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA – ÔNUS DA PROVA – ART. 333, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se permite que a seguradora busque um direito ao qual renunciou, consoante a teoria do “venire contra factum proprium”, a qual veda o abuso de direito, o ilícito objetivo, a atuação contraditória da parte que cria a expectativa de um direito e depois volta-se contra ela.
Não havendo demonstração de qualquer agravamento de risco provocado pela transportadora a ensejar a incidência das exceções à renúncia ao direito de regresso, não deve ser reconhecido o direito à reparação dos danos
.” (Ap 112221/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Ademais, mesmo se assim não fosse, os argumentos da apelante no sentido de que faria
jus ao ressarcimento do prejuízo, ante a culpa grave, dolo e/ou má-fé da transportadora requerida, como assegurado na apólice, também não seriam acolhidos.

Isso porque a parte autora não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do direito pleiteado, uma vez que, embora sustente o excesso de velocidade, o próprio laudo que apresentou exime a apelada das excludentes da renúncia acima aventada.

É que, conforme se verifica

do Relatório de Sinistro de Transporte, em que pese o veículo trafegar a 80 km/h, enquanto que no local do acidente deveria ser a 60 km/h, destacou-se que a falta de sinalização em relação à existência de um trevo logo à frente fez com o motorista não reduzisse a velocidade, confira:

“(...)
De posse dos discos do tacógrafo verificamos que a velocidade desenvolvida no momento do evento era de aproximadamente 80km/h. Velocidade excessiva para o local e principalmente para um veículo rodotrem carregado, pois se tratava de uma curva acentuada, devido a existência do trevo de entroncamento das Rodovias MT 480 e BR 364, observado que antes do trevo o Limite de velocidade é de 60km/h.

Apesar do motorista não ter relatado, acreditamos que devido a falta de sinalização, quando o mesmo percebeu já estava no trevo e não teve tempo de reduzir a velocidade

(...)” sic Id. 8850476

Assim, não evidenciado que a apelada (transportadora) tenha agido com culpa grave, dolo e/ou má-fé, ou sem a observância das disposições que o transporte rodoviário impõe, não cabe o ressarcimento do valor pago pela autora à sua segurada.

Nesse sentido, esta Câmara assim se pronunciou:

AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO – SEGURO DA CARGA TRANSPORTADA – NEGATIVA DO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DOLOSO DO RISCO NÃO COMPROVADO – COBERTURA DEVIDA NOS LIMITES DA APÓLICE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A constatação de que o condutor estava em alta velocidade ao tombar o caminhão de transporte de carga, por si só não constitui óbice ao cumprimento da obrigação da seguradora se não demonstrado que houve agravamento intencional de risco.
(TJ-MT - APL: 00002066620168110003371182018 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/10/2018)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 15% para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020